Tribunal: TJDFT
Processo: 0721915-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721915-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLENE BRAGA CHAVES DE LIMA AGRAVADO: RAYANE RODRIGUES TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ARLENE BRAGA CHAVES DE LIMA contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo em fase de cumprimento de sentença no 0713938-67.2019.8.07.0007, ajuizada em desfavor de RAYANE RODRIGUES TEIXEIRA, negou as medidas constritivas e de pesquisa requeridas, nos seguintes termos: De início, indefiro o pedido formulado no item "1" da petição de ID 9325830, porquanto a diligência é inócua, na medida em que a executada foi citada por edital na fase de conhecimento, de forma que é possível concluir que seus bens móveis estão em local incerto e não sabido. No ensejo, indefiro os pedidos formulados nos item "2 e 5", seja porque a exequente não comprovou a alteração da situação patrimonial dos executados, seja porque não houve o transcurso de lapso temporal razoável, uma vez que a última pesquisa via SISBAJUD, a qual engloba os "créditos em aplicativos gerais", foi realizada no dia 14/12/2020, e a credora reiterou seu pedido em 01/06/2020. Outrossim, no momento, descabido o pedido para promover a consulta ao longo do período de 30 (trinta) dias, porquanto a reiteração automática de ordens de bloqueio durante um lapso temporal ainda não está em funcionamento no Sisbajud (Acórdão 1315949, 07445238920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, indefiro os pedidos formulados nos itens "7, 8, 10 e 11", porquanto este Juízo não possui convênio com os sistemas apontados pela credora (CRC Jud, DECRED e DIMOF). Além disso, a exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de "créditos de ações judiciais" passíveis de penhora. Deveras, o FGTS é "direito social dos trabalhadores urbanos e rurais", constituindo-se fruto civil do trabalho. ... Conclui-se, portanto, que assim como os "recebíveis" o FGTS é verba destinada ao sustento da devedora e de sua família, e, amparadas pela impenhorabilidade estabelecida no artigo 833, inciso IV do CPC/2015. Além disso, recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a regra do artigo 833, §2o, do CPC, que prevê a penhora para pagamento de prestação alimentícia, abrange apenas os alimentos decorrentes de vínculo familiar, não abarcando os honorários advocatícios”. (REsp1.815.055/SP, Corte Especial, julgado em 03/08/2020). Por fim, o requerimento de suspensão do passaporte e da CNH da parte executada não merece acolhida. É que a despeito da previsão contida no art. 139, IV, do CPC, as medidas ali facultadas devem respeitar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, além da garantia constitucional da dignidade da pessoa humana, sendo certo que as restrições quanto ao direito de dirigir veículos, bem como a suspensão do passaporte atentam contra a liberdade constitucional de ir e vir e se mostram desproporcionais para a consecução da satisfação da execução por quantia certa. Ademais, a efetividade da medida é inócua, na medida em que não foram apresentados pela exequente elementos mínimos a evidenciar a modificação da situação patrimonial da executada. ... De consequência, medidas tão rigorosas devem ser adotadas excepcionalmente, mormente quando ficar patente a utilização de subterfúgios por parte da executada com o objetivo de inviabilizar a aplicação da lei processual civil, o que, ao menos por ora, não é o caso dos autos. ... Com efeito, de acordo com recente entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o acautelamento de passaporte é medida que limita a liberdade de locomoção, que pode, no caso concreto, significar constrangimento ilegal e arbitrário, revelando-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de suspensão do passaporte proferida em processo executivo, por restringir direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não razoável. ... Conseguintemente, também indefiro os pedidos formulados nos itens "3, 4, 6 e 9" daquela petição. Isto posto, nada mais havendo, determino o imediato retorno dos autos ao arquivo. Intimem-se. Nas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que, já exauriu todas as pesquisas de bens sem sucesso, mostrando-se indispensável reiteração da pesquisa e das medidas constritivas requeridas. Destaca o dever de cooperação entre as partes no processo, de prestação da tutela jurisdicional e da máxima eficácia da execução. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso consistente na possibilidade de renovação de pesquisas nos sistemas de informações ao Judiciário - Infojud, a fim de verificar a existência de ativos financeiros em nome da parte executada, bem como em concessão de medidas constritivas e coercitivas alternativas. Em linha de princípio, na fase de cognição superficial em que se encontra, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora